Tribunal: TJBA
Processo: 8074894-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074894-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: GABRIEL MEYER PINHEIRO

Advogado(s)
:
RICARDO MEYER PEREZ

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRANIOPLASTIA COM PRÓTESE CRANIANA PROTOTIPADA (3D). NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
el
o
BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão pro
latada
nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada por Gabriel Meyer Pinheiro, que deferiu, parcialmente, tutela de urgência para determinar que a
O
peradora autorizasse a realização de cranioplastia com prótese prototipada, prescrita pelo Médico assistente, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A
A
gravante sustentou ausência de cobertura contratual do material solicitado, por não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, bem como requereu subsidiariamente a redução das
astreintes
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se
a
Operadora
está obrigada a custear prótese craniana prototipada prescrita pelo
M
édico assistente, ainda que o material não esteja expressamente previsto no rol da ANS;
e
estabelecer se o valor da multa
fixada
para assegurar o cumprimento da tutela de urgência mostra-se excessiv
a
ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do
CDC
e à Lei nº 9.656/98, devendo ser interpretados à luz da proteção à vida e à saúde do consumidor.

4. Havendo cobertura para a patologia apresentada pelo beneficiário, a
O
peradora não pode restringir o tratamento ou o material indicados pelo
M
édico assistente, responsável técnico pela definição da conduta terapêutica adequada ao caso concreto.

5. A prótese craniana prototipada constitui material diretamente vinculado ao procedimento cirúrgico de reconstrução craniana e revela-se essencial diante das particularidades clínicas do
P
aciente, especialmente, em razão de complicações decorrentes de tumor cerebral e osteomielite.

6. A ausência de previsão expressa do material no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não afasta a obrigatoriedade de cobertura, quando demonstrada a necessidade médica e a vinculação do material ao tratamento da doença coberta.

7. A tutela de urgência mostra-se adequada, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano à saúde do paciente, nos termos do art. 300 do CPC, sendo o risco de dano irreversível mais gravoso em caso de suspensão da medida.

8. A multa diária estipulada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais), revela-se proporcional e necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial,
mormente
diante da relevância dos direitos fundamentais à vida e à saúde.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 04.09.2020; TJSP, AC nº 1025544-04.2021.8.26.0562, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2022.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8074894-19.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
BRADESCO SAÚDE S/A
, sendo Agravad
o

GABRIEL MEYER PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.